Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714651-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia em face do douto Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação Declaratória – processo n. 0703682-81.2023.8.07.0021, proposta por LUCIANA SAMPAIO ALVES COSTA e outros em face de GEOVANE RODRIGUES DA SILVA e outros. Na hipótese, os autores afirmam que os imóveis foram transmitidos por inventário com partilha homologada em 2009 e vendidos aos réus em 2013, mediante contrato particular. Alegam que o pagamento foi efetuado e que todos os herdeiros, inclusive a falecida Claudia Regina, receberam suas partes. Como os réus não lavraram a escritura nem registraram os imóveis, os autores pedem a declaração de validade da venda e a obrigação dos réus de formalizar a transferência no cartório. Esta col. Câmara julgou procedente o conflito para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, por meio do v. Acórdão 1830597, vez que a hipótese não versa acerca de direito real imobiliário, cuja ementa transcrevo: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Conflito de competência extraído de ação declaratória c/c obrigação de fazer a fim de escrituração e averbação na matrícula imobiliária. 2. A hipótese não versa a respeito de nenhum direito real imobiliário, se restringindo à validade da cessão de direitos e o consequente registro imobiliário, tornando inequívoca a natureza pessoal da lide. 3. Para que seja conferido ao negócio jurídico o status de direito real, atraindo a competência absoluta, o instrumento contratual deve estar registrado na matrícula do bem, o que não ocorreu no caso em concreto. Por conseguinte, a competência é de natureza relativa. 4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente." Ao receber os autos, o Juízo declarado competente declinou por outro motivo, qual seja, em razão de o curatelado ALEX FERREIRA LOPES residir na cidade satélite de Ceilândia, o qual possui interesse na demanda. O d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, acolhendo ao pedido ministerial, declinou ao Juízo que considera prevento, em razão da ação movida anteriormente pelo curatelado. (ID 230959704, dos autos de origem) Por sua vez, o ilustre Juízo Suscitante da 2a Vara Cível de Ceilândia argumenta que "já houve decisão da colenda Segunda Câmara Cível fixando a competência do Juízo ora suscitado, por ocasião do julgamento dos autos n.o 0701558-57.2024.8.07.0000 acerca dos quais há a presunção de que todos os fundamentos para o reconhecimento e declaração da competência foram conhecidos e apreciados. (...) ALEX FERREIRA LOPES, interditado, não é parte nos autos originários e moveu ação autônoma como interessado para obter autorização judicial visando a lavrar a escritura pública da quota parte que lhe pertence em favor de outros interessados naqueles autos, demanda essa presente nos autos n.o 0722651-38.2022.8.07.0003.” (ID 232306639, dos autos de origem) Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitante para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator